Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-21.2022.8.11.0024
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000300-21.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANILO DA SILVA SENGER - CPF: 067.380.301-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUILHERME POMPEO PIMENTA NEGRI - CPF: 006.529.791-14 (TERCEIRO INTERESSADO), DARA GABRIELA DO CARMO SOUZA - CPF: 069.065.811-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 829.685.272-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELIO ANTONIO BATISTA CUNHA - CPF: 037.087.951-13 (VÍTIMA), EUNICE DOPPLER - CPF: 141.886.001-87 (VÍTIMA), JOSE ALEX GONCALVES FREITAS - CPF: 496.776.591-20 (VÍTIMA), JOSEF DOPPLER - CPF: 071.957.971-63 (VÍTIMA), LUZIA MARTINS DA SILVA - CPF: 384.639.031-34 (VÍTIMA), MARIANO DE MATOS NETO - CPF: 424.260.651-68 (VÍTIMA), VICENTE ALVES SAMPAIO - CPF: 023.597.061-10 (VÍTIMA), LUIS CLEITON FERREIRA LEONIS - CPF: 052.918.591-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS PENAS AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE – REALIDADE DOS AUTOS – ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “d”, DO CP INTEGRALMENTE COMPENSADA NA SENTENÇA COM A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “h”, DO CP – PROPORCIONALIDADE OBSERVADA – INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO
.

A atenuante da confissão espontânea comporta a compensação com a agravante pelo crime ter sido cometido contra pessoa idosa, diante da ausência, na hipótese, de circunstância preponderante, nos termos do artigo 67 do Estatuto Repressivo.

Observadas a legalidade e a proporcionalidade com a compensação integral da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP com a agravante do art. 61, II, “h”, do CP na sentença recorrida, sem lugar a pretensão defensiva.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto

por Danilo da Silva Senger em face da sentença proferida nos autos da ação penal n.º 1000300-21.2022.8.11.0024 pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que o condenou por infringência ao disposto no artigo 157, §2º, incisos II, V e VII, e parágrafo 2º-A, por sete vezes na forma do artigo 70; em concurso material com o delito do artigo 158, parágrafo 3º, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena total de 17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa (sentença - Id. 177453526).

Ao ser intimado da sentença condenatória, Danilo da Silva Senger manifestou desejo em recorrer (Id. 177453539). Em suas razões, pede o provimento do recurso para que seja aplicada a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Id. 177453530).

Em resposta, a Promotoria de Justiça refuta a tese defensiva e pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição (Id. 177453542).

Nesta instância, a d. Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, realçando que na sentença condenatória houve a devida compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no artigo 61, II, alínea “h”, do Código Penal e que, ainda que não houvesse a referida compensação, o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal (Id. 178371671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por Danilo da Silva Senger em face da sentença proferida nos autos da ação penal n.º 1000300-21.2022.8.11.0024 pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Como único ponto recursal, busca o recorrente a aplicação das penas abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (art.65, inciso III, “d” do CP).

Em que pese a argumentação expendida pelo douto Defensor Público, não vejo negativa de vigência ao inciso III do artigo 65 da Matriz Penal ou mesmo a ocorrência de violação aos princípios proporcionalidade e individualização das penas.

Especificamente na segunda fase da dosimetria das penas, constata-se que
o magistrado
a quo
reconheceu a confissão espontânea do ora apelante e a
compensou integralmente
com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, tanto em relação ao delito de roubo quanto ao de extorsão
, não havendo razões para preponderância entre a agravante e a atenuante.

Mesmo que assim não fosse, também não prosperaria a pretensão de se atenuar as penas aquém do mínimo abstratamente previsto.

Não se pode olvidar que todo ato judicante é vinculado ao Direito posto, de modo que deve o julgador trabalhar dentro dos limites legalmente estabelecidos, sob pena, de violar frontalmente o princípio da reserva legal (artigo 5°, XXXIX da Constituição Federal).

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estipular limites específicos a serem observados, como é o caso das causas de aumento e de diminuição das penas (terceira fase de aplicação da pena).

Para as circunstâncias atenuantes do artigo 65 da Matriz Penal, inexistem quantitativos próprios para a redução, de modo que cumpre ao magistrado respeitar os limites fixados pelo legislador no preceito secundário do tipo penal infringido, ou seja, deve se sujeitar ao piso e ao máximo previsto em abstrato.

A questão não é nova e esta Corte de Justiça, de modo reiterado vem, refutando tais argumentos (v.g.: RAC 0003794-61.2016.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023; RAC 0018004-15.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023; RAC 0028250-41.2017.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Vale lembrar que, sob o rito dos recursos repetitivos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmaram as seguintes teses:

“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(STF, Tema 158)

“
O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”
(Tema 190 STJ)

Por fim, anoto que, não obstante a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 21/03/2023, tenha admitido e afetado a análise do pedido de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231/STJ à Terceira Seção, não houve determinação de sobrestamento nacional, encontrando-se a proposta ainda em discussão na colenda Corte (REsp. 1869764/MS, REsp. 2052085/TO).

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer, nego provimento ao recurso interposto por Danilo da Silva Senger, mantendo inalterada a r. sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 1000300-21.2022.8.11.0024 pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024